Tribunal: STF
Processo: Pet 11864
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por Manoel Maximiano Junqueira Filho, com pedido de tutela provisória, por meio da qual requer a modulação temporal dos efeitos do julgamento proferido por esta Corte nas ADIs 5.492 e 5.637.



    O requerente aduz que o mérito do julgamento das ADIs deveria ter seguido uma direção oposta, pois acredita que o julgamento de infrações cometidas por um Estado membro não deveria ser conduzido apenas pelo sistema judiciário desse mesmo Estado.



     Além disso, alega o seguinte (eDOC 1, p. 11):



     



    “a ausência de MODULAÇÃO resultará em inexequibilidade da declaração de inconstitucionalidade e numa série infinita de conclusões judiciais a respeito, cada magistrado decidindo de uma forma, de outra, ou sob diferente viés, o que certamente aumentará a litigiosidade com tantos recursos ao STJ e também ao SUPREMO, mercê da falta de modulação.”



    Ao final, requer que (eDOC 1, p.13):



    “se não for possível nem cabível a revisão plena da declaração de inconstitucionalidade do artigo 52, § único, do ncpc, então que sejam modulados os efeitos temporais do venerando acórdãoconjunto, especialmente para a ele atribuir eficácia prospectiva”



    É o relatório. Decido.



    A medida pleiteada, que busca assegurar a modulação de efeitos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.492 e 5.637, já transitadas em julgado, carece de previsão legal.



    Além disso, é importante destacar que as demandas relacionadas às ações de controle concentrado devem ser apresentadas, de maneira direta e exclusiva, nos autos correspondentes. Essa prerrogativa é evidenciada pelo art. 103 da Constituição Federal, que estabelece um rol exaustivo de legitimados para essa finalidade.



    Por fim, não se mostra viável acionar a jurisdição constitucional pela via eleita com o intuito de conferir modulação de efeitos a um acórdão transitado em julgado. Essa tentativa carece de respaldo legal e representa uma abordagem inadequada perante o sistema jurídico.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à Petição, prejudicado o pedido cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente